Tribunal: TJDFT
Processo: 0035443-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035443-18.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO LOPES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADO PREJUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSAS SUBTRAÇÕES PRATICADAS EM CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO SEMELHANTE. NÚMERO DE INFRAÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSOS PROVIDOS. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser mitigado quando o magistrado que presidiu a instrução é designado para substituição em outra Vara, caso em que a prolação da sentença pelo magistrado titular da Vara, que retornou após gozar suas férias, não viola o aludido princípio. 2. Incabível a absolvição do réu por insuficiência probatória, se as provas orais e documentais colhidas durante a instrução criminal demonstram que ele, aproveitando-se do cargo de confiança que exercia na empresa, subtraiu relevante quantidade de valores em dinheiro, do qual ele se apoderava, ao simular abastecimentos dos veículos da empresa no posto de combustível. 3. Se os indícios da autoria delitiva produzidos na fase inquisitorial não foram ratificados pelas provas colhidas durante o crivo do contraditório e da ampla defesa, a absolvição é medida que se impõe em corolário ao princípio in dubio pro reo. 4. O julgador, ao analisar a culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta, deve considerar o comportamento do agente no momento do crime e suas condições pessoais. O fato de o réu ter causado elevado prejuízo à empresa confere maior reprovabilidade à conduta, fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da culpabilidade. 5. O crime continuado é uma ficção jurídica, pois o legislador, privilegiando a unidade de desígnios, decidiu conferir tratamento mais benéfico ao autor dos delitos cometidos em condições análogas de tempo, lugar e modo de execução. Comprovado que o apelante, munida de intuito único, praticou inúmeras subtrações no período de sete meses, no mesmo posto de gasolina e com maneira de execução semelhante, correta a aplicação da regra do artigo 71, caput, do Código Penal, e a incidência da fração máxima legalmente permitida, haja vista o número elevado de infrações. 6. Recurso conhecidos. Recurso do réu Leonardo desprovido. Recursos dos réus Paulo e Carlone providos para absolvê-los com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, porque sua condenação está fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial; b) artigo 59, caput, do Código Penal, por não ter afastado a valoração negativa da culpabilidade; c) artigo 71, caput, do CP, ao aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva sem identificar a quantidade de ilícitos praticados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos dos itens “b” e “c” supra, aponta contrariedade aos artigos 5o, XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Cumpre aduzir, inicialmente que, apesar de o recurso extraordinário ter sido interposto tempestivamente em 25/3/2021 (ID 24408166 – Págs. 1/8), o apelo especial somente foi manejado apenas em 8/4/2021 (ID 24709710 – Págs. 1/11). Com efeito, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer extraordinariamente em 25/3/2021, a interposição do apelo especial em 8/4/2021 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para inadmitir o seu processamento. Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não poderia ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 155 do CPP. Isso porque a condenação do réu não decorreu exclusivamente da prova produzida na fase inquisitorial, mas sim com amparo em provas orais e documentais colhidas no decorrer da instrução criminal demonstrando que o réu se aproveitou do cargo em confiança para subtrair valores em dinheiro da empresa, simulando abastecimentos dos veículos em postos de combustíveis. Está evidente, portanto, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. E, nessas circunstâncias, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1892868/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/3/2021). Melhor sorte não colheriam as teses de ofensas aos artigos 59, caput, e 71, caput, ambos do CP, haja vista que: a) a expressividade do valor subtraído autoriza o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta e da exasperação da pena-base (AgRg no AREsp 1752102/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 29/3/2021); b) "aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (AgRg no REsp 1880036/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 14/12/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse recursal. Contudo, não deve prosperar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Portanto, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015